Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000101-47.2019.8.07.0019 RECORRENTE: GUILHERME COSTA LÚCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS AMPARADAS EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADO. CRIME PRATICADO ANTERIOR AOS APURADOS NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA ABSTRATA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o apelante, imbuído de animus necandi e do elemento surpresa, dificultando o recuso de defesa, efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, os quais não resultaram na morte por circunstâncias alheias a sua vontade. Além disso, o Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe, bem como restou configurada a qualificadora do perigo comum, em consonância com o conjunto probatório. 2. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes em ambos os delitos, pois a certidão utilizada corresponde à condenação pela prática de crime de roubo circunstanciado em momento anterior aos dos presentes autos (20/11/2018), cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior (10/06/2019). 3. Adequado o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na pena-base, visto que a utilização de um adolescente na prática delitiva não constitui fundamento idôneo para avaliar desfavoravelmente a culpabilidade, haja vista que o recorrente foi condenado pelo crime de corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), violando o princípio do ne bis in idem. Ademais, o fato de o réu ter tomado a arma de fogo das mãos do menor para efetuar os disparos não configura elemento concreto apto a ensejar maior reprovabilidade da conduta, visto que diz respeito a elemento ínsito ao delito, qual seja, ceifar a vida alheia. 4. Em relação à circunstância judicial dos motivos do crime não há o que se alterar, pois trata-se de delito qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo motivo torpe e pelo perigo comum, sendo que o Magistrado sentenciante corretamente utilizou uma dessas qualificadoras (motivo torpe) para analisar negativamente a referida circunstância judicial. Precedentes. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença quanto ao crime doloso contra a vida se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido. 6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) e do artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor na prática de crime hediondo), afastar a circunstância judicial negativa da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do apelante de 18 (dezoito) anos de reclusão para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que não deveria ter sido condenado, por ausência de provas para embasar o decreto condenatório. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pelas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco o apelo deveria seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027